Tribunal: TJMT
Processo: 1004145-41.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004145-41.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANILKER ANIVALDO SILVA - CPF: 056.224.291-02 (APELANTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), DELSO MARQUES SILVA - CPF: 843.301.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEISON MABACO DE SOUZA - CPF: 018.642.651-83 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 030.277.361-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER CORREIA DE OLIVEIRA DAMACENO - CPF: 915.719.792-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR DOMINGOS DE MOURA - CPF: 062.705.081-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação mantida. Reincidência configurada. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição. Subsidiariamente, as reduções das penas.

II. Questões em discussão

1) Insuficiência probatória; 2) reincidência não caracterizada.

III. Razões de decidir

1. Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, aliados às particularidades do caso [informações específicas do apelante quanto à comercialização de entorpecentes e a localização, no imóvel, de documento pessoal em seu nome], à apreensão de cocaína e dinheiro em espécie sem origem lícita comprovada, são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8).

2. A conduta de ter em depósito porções individuais de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente,
“a atuação dos agentes da segurança pública”
, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000).

3. Se
“entre a extinção da pena do crime anterior e a data do cometimento do novo delito não transcorreu o prazo de 5 anos
”, configura-se a agravante de reincidência
(TJMT, AP no 1020335-40.2023.8.11.0000).

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A palavra dos policiais, quando harmônica, coerente e corroborada por outras provas, possui valor probatório suficiente para embasar a condenação por tráfico de drogas.

2. Configura-se a reincidência quando a prática de novo delito ocorre dentro do período depurador de cinco anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
; Código Penal, arts. 59, 61, I, e 64, I; Código de Processo Penal, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados Criminais no 7 e no 8; TJMT, AP no 1020335-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 11.10.2023; STJ, AgRg no REsp no 2.052.931/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.12.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1004145-41.2021.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): ANILKER ANIVALDO SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ANILKER ANIVALDO SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe no 1004145-41.2021.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 297047988).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a reincidência não estaria caracterizada porque
“havia cumprido sua pena integralmente”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 328228388).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 330997878).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 340317892)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 18 de fevereiro de 2021, por volta das 16h00min, na rua Presidente Leite de Figueiredo, n.° 406B, bairro São Mateus, nesta cidade de CuiabáMT, os denunciados ANILKER ANIVALDO SILVA e VICTOR DOMINGOS DE MOURA, agindo em coautoria e unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

[...] a equipe de Inteligência realizou vigilância no local e, na data mencionada acima, os agentes visualizaram o denunciado Victor entrar na quitinete e logo depois sair, momento em que foi realizada a sua abordagem e revista pessoal, com o apoio da guarnição de área, sendo apreendida a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em poder do denunciado Victor. [...]

[...] o denunciado Victor disse que havia algumas porções de droga em sua quitinete. Ato contínuo, os policiais adentraram na quitinete e encontraram uma bolsa, de cor rosa, contendendo 10 (dez) porções grandes de substância análoga a cocaína e a quantia de R$ 1.628,00 (um mil seiscentos e vinte e oito reais e trinta centavos). [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia ANILKER ANIVALDO SILVA e VICTOR DOMINGOS DE MOURA, ambos como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal, aplicando ao denunciado ANILKER a agravante do art. 61, inc. I, do Código Penal [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça - ID 297047865)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Em que pese o denunciado Victor Domingos de Moura, em juízo tenha tentado afastar qualquer relação entre Anilker Anivaldo Silva e o imóvel onde foram encontrados os entorpecentes, afirmando que a residência pertencia a terceira pessoa, identificada como Gabriel, essa alegação se mostra frágil e inconsistente, uma vez que não apresentou qualquer elemento de prova para corroborar sua versão, limitando-se a uma afirmação isolada.

Além disso, verifica-se uma contradição essencial em seu relato, embora tenha declarado em juízo que a casa pertencia a Gabriel, quando abordado pelos policiais, informou que o imóvel era de Anilker, detalhe este que reforça sua tentativa de desassociar o corréu do local dos fatos, o que não encontra amparo nas provas dos autos, sendo apenas uma estratégia para minimizar a responsabilidade de Anilker na prática delitiva.

Além disso, o denunciado Victor Domingos de Moura teve a oportunidade de arrolar Gabriel como testemunha para ser ouvida por este juízo e confirmar sua versão de que a residência lhe pertencia, mas não o fez. A ausência dessa prova testemunhal reforça a fragilidade de sua alegação, pois, se de fato o imóvel não fosse de Anilker, seria razoável que apresentasse Gabriel para esclarecer a questão em juízo. Sua omissão, portanto, demonstra a falta de elementos concretos para sustentar sua narrativa, evidenciando que sua tentativa de dissociar Anilker do local dos fatos carece de credibilidade.

Do mesmo modo, no que tange a alegação do Anilker de que ele havia perdido seu documento, tentando afastar qualquer relação com o imóvel onde foram encontrados os entorpecentes, tal versão não encontra respaldo nos elementos dos autos.

Digo isso porque não há qualquer comprovação de que o acusado tenha registrado a perda do documento antes dos fatos ora apurados, como seria esperado caso realmente não soubesse de seu paradeiro. Além disso, o documento foi encontrado dentro do imóvel onde foram localizados os entorpecentes, circunstância que reforça sua vinculação ao local.

Dessa forma, a mera alegação de perda do documento não é suficiente para afastar sua ligação com o imóvel, sobretudo diante da ausência de qualquer comprovação do suposto extravio anterior aos fatos. O fato de seu documento ter sido encontrado no local onde os entorpecentes foram apreendidos fortalece a tese de que ele possuía vínculo com o local, tornando inconsistente sua tentativa de desvincular-se da prática delitiva. Assim, sua versão se mostra frágil e desprovida de elementos que sustentem sua inocência.

De mais a mais, vale frisar que o ônus da prova compete à defesa, a fim de buscar isentar a responsabilidade do sentenciado pela prática delitiva em testilha, o que não foi comprovado nos autos.

Por outro lado, no que tange à comprovação da autoria delitiva, destaca-se a relevância dos depoimentos prestados pelos policiais Cleison Mabaço de Souza e Edimar Rezende de Oliveira. Ambos os agentes, responsáveis pela abordagem e pelas diligências realizadas no momento dos fatos, relataram de forma detalhada, coerente e harmônica as circunstâncias da ocorrência, corroborando os elementos de prova já constantes nos autos [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado ANILKER ANIVALDO SILVA, [...] e VICTOR DOMINGOS DE MOURA, [...], nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. [...]

Do denunciado ANILKER ANIVALDO SILVA: [...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se que não há razão para redimensionar-se a reprimenda.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo da condenada.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena, já que a acusado possui uma condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, nos autos 0000230- 50.2011.8.11.0042, proferida por este juízo, no entanto, a mesma será sopesada na próxima fase, a fim de se evitar o bis in idem.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias multa.

Segunda fase: Inexistem atenuantes a serem consideradas. De outra banda, reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas, nos Autos n° 0000230- 50.2011.8.11.0042, proferida por este juízo, consoante executivo de pena no 0022109-74.2015.8.11.0042, perante o Juízo da 2a Vara Criminal.

Por oportuno, esclareço que embora tenha sido declarado extinta a punibilidade de Anilker Anivaldo Silva pelo cumprimento integral da pena, consoante sentença proferida no dia 06/10/2023, ainda se perfazem os efeitos secundários da condenação (reincidências) (art. 64, I, CP). Razão pela qual MAJORO a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa.

Terceira fase: Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, isto porque o condenado não ostenta bons antecedentes e se dedica à atividade criminosa, já que registra uma condenação com trânsito em julgado. [...]

Não havendo causas de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de ANILKER ANIVALDO SILVA, [...] no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal e, ainda, considerando a reincidência da condenada, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 297047988)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 29 - ID 297046889) e Laudo de Pericial no 3.14.2021.73278-01 (fls. 31 - ID 297046889), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Cleison Mabaço de Souza, policial militar (fls. 20 - ID 297046889), Edimar Rezende de Oliveira, policial militar (fls. 22 - ID

297046889), Delso Marques Silva, policial militar (fls. 24 - ID

297046889), e Fagner Correia de Oliveira Damaceno, policial militar (fls. 27 - ID

297046889). O corréu Victor Domingos de Moura permaneceu em silêncio (fls. 39 - ID

297046889). O apelante ANILKER ANIVALDO SILVA foi qualificado indiretamente (fls. 82 - ID 297046889).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Delso Marques Silva, Cleison Mabaço de Souza, Edimar Rezende de Oliveira e Fagner Correia de Oliveira Damaceno, bem como foi interrogado o corréu e apelante ANILKER ANIVALDO SILVA (Relatório de Mídias - ID’s 297047959/297047962).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [Delso Marques Silva, Cleison Mabaço de Souza, Edimar Rezende de Oliveira e Fagner Correia de Oliveira Damaceno], responsáveis pelo flagrante, descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 10 (dez) porções de cocaína, com peso de 347,36g (trezentos e quarenta e sete gramas e trinta e seis centigramas), e R$ 1.628,30 (mil seiscentos e vinte e oito reais e trinta centavos) em espécie, no dia 18.2.2021, por volta das 16h, na rua Presidente Leite de Figueiredo, no 406-B, bairro São Mateus, Cuiabá/MT (ID 297046889; mídias – ID’s 297047959/297047962).

Essas narrativas revelam que: 1) receberam denúncias de que ANILKER ANIVALDO SILVA [vulgo “KEKÉ”] estaria
“praticando tráfico de drogas na residência”
; 2) durante o monitoramento, visualizaram o corréu Victor Domingos de Moura entrando e saindo da quitinete; 3) o corréu foi encontrado com determinada quantia em dinheiro, demonstrava nervosismo e informou a existência de drogas no interior do imóvel; 4) na busca domiciliar, apreenderam porções de cocaína e documento pessoal em nome do apelante; 5) o corréu afirmou que o apelante seria o proprietário do imóvel e do entorpecente, bem como que realizava a venda da droga para obter dinheiro a mando dele; 6) posteriormente, em diligências, vizinhos relataram que a quitinete era alugada ao apelante (ID 297046889; mídias – ID’s 297047959/297047962).

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, aliados às particularidades do caso [informações específicas do apelante quanto à comercialização de entorpecentes e a localização, no imóvel, de documento pessoal em seu nome], à apreensão de cocaína e dinheiro em espécie sem origem lícita comprovada, são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Atente-se que a conduta de ter em depósito porções individuais de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente,
“a atuação dos agentes da segurança pública”
, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – Quarta Câmara Criminal – 10.9.2020).

As assertivas do apelante de que desconheceria as drogas e
“teria perdido seu documento”
não se mostram suficientes para
“enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP no 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 10.10.2019), sobretudo porque não estão comprovadas por qualquer prova testemunhal ou documental.

Como bem pontuado pelo Juízo singular,
“o fato de seu documento ter sido encontrado no local onde os entorpecentes foram apreendidos fortalece a tese de que ele possuía vínculo com o local, tornando inconsistente sua tentativa de desvincular-se da prática delitiva”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 297047988).

Na essência, o apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP no 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Aplicável seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...].”
(AP no 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Registre-se que o apelante ANILKER ANIVALDO SILVA possui duas condenações definitivas por tráfico de drogas, praticado em 12.12.2010 (AP no 0000230-50.2011.8.11.0042) e 5.11.2024 (AP no 1022455-90.2024.8.11.0042), a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida, elidindo-se, também, a hipótese de aplicação do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4o).

Logo, a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes.

Quanto à reincidência, o apelante, na data do fato [18.2.2021], registrava condenação definitiva por tráfico de drogas, praticado em 12.12.2010, com trânsito em julgado no dia 10.4.2015 (AP no 0000230-50.2011.8.11.0042), cuja pena foi extinta pelo seu cumprimento em 6.10.2023 (SEEU no 0022109-74.2015.8.11.0042), de modo que não havia transcorrido o período depurador de 5 (cinco) anos até o cometimento de novos crimes.

Se
“entre a extinção da pena do crime anterior e a data do cometimento do novo delito não transcorreu o prazo de 5 anos
”, configura-se a agravante de reincidência (TJMT, AP no 1020335-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 11.10.2023).

Desse modo, a pena intermediária deve ser mantida em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, conserva-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa, em regime inicial fechado, diante da reincidência (STJ, AgRg no REsp no 2.052.931/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 20.12.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026